Tribunal: TJMT
Processo: 1003020-66.2018.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003020-66.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA ROBERTA RICAS LEITE - CPF: 582.020.131-00 (RECORRIDO), ROSELI RAQUEL RICAS - CPF: 272.499.131-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ALINE AUGUSTA RICAS LEITE - CPF: 043.581.641-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003020-66.2018.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceira Vara Especializada da fazenda pública da comarca de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Município De Várzea Grande

Recorrido(s):

Adriana Roberta Ricas Leite

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS E SALDO DE COTAS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO RESPONDIDO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Cobrança, proposta por ADRIANA ROBERTA RICAS LEITE em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, ambos qualificados nos autos. Pleiteia a autora o recebimento das verbas rescisórias, bem como o recebimento de saldo de cotas no valor total de R$ 17.315,00 (dezessete mil trezentos e quinze reais), auferidos pelos inspetores de tributos municipais em atividade, em razão da produtividade, quando de sua exoneração em 01/09/2010, amparando-se no art. 9o, inciso II, da Lei 1.311/93 e art. 1o, inciso I, da Lei 1.617/95.

2. Em recurso, o Município questiona apenas acerca do não acolhimento da prescrição quinquenal. Argumenta que o pedido da Recorrida tem fulcro na Lei n° 1.311/93 que foi revogada no ano de 2004, deixando de existir tal direito após essa data, ao passo que a ação foi ajuizada somente 19.04.2018, portanto muito superior a 05 (cinco) anos após a extinção do direito pretendido, bem como deixou ultrapassar in albis o período quinquenal, a contar da data de sua exoneração nessa Municipalidade.

3. As dívidas passivas da União, Estados e Municípios se sujeitam à prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910 /32 e conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no RE 870.947/SE (repercussão geral - tema 810), todavia, o requerimento administrativo suspende o curso do prazo prescricional de cinco anos para a pretensão indenizatória conta a Fazenda Pública.

4.

A jurisprudência do STJ é nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
.
AGRAVO INTERNO
.
AÇÃO DE COBRANÇA
.
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA
.
INOVAÇÃO RECURSAL
.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA INSTÂNCIA ESPECIAL
.
PRESCRIÇÃO
.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE
.
SUSPENSÃO DO PRAZO
.
PRECEDENTE
.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
.

1. Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial.

2. De início, cabe esclarecer que, no caso sub examine, a Corte a quo decidiu a respeito da prescrição da cobrança relativa à Nota Fiscal no 933, emitida em 2008. A análise do reconhecimento prescricional das demais notas fiscais discutidas nos autos não foi objeto de exame pelo Tribunal de origem. Dessa forma, o STJ não pode conhecer do recurso, diante da ausência de prequestionamento na origem, no caso em razão da inovação recursal.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "Diz o Estado de Rondônia que está prescrita a cobrança da Nota Fiscal no 933, pois entre a sua emissão, em 01.02.2008, e o ajuizamento da ação, em 06.01.2014 (fls. 03), transcorreu lapso superior a cinco anos. Cediço que, nos termos do que prevê o art.
1o
do Decreto
20.910
/1932, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato, ou fato, do qual se tenha originado, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza. No caso em comento, entretanto, não há falar em prescrição, pois, como bem salienta o juízo de piso, houve interrupção do lapso quinquenal em razão de se ter protocolado requerimento administrativo em 01.09.2009 (fls. 67). E, ao contrário do que quer fazer crer o apelante, esse requerimento administrativo explicitamente pede a regularização do pendente pagamento da referida Nota Fiscal 933, evidenciando, a mais não poder, a interrupção do lapso fatal. Neste contexto, considerando a suspensão do prazo prescricional entre o dia em que foi protocolado o requerimento administrativo, em 01.09.2009 (fls. 67), e a resposta da Administração, em 20.05.2011 (fls. 81/93), não transcorreram cinco anos, realidade que afasta, a mais não poder, a aventada prescrição (fl. 1.643, e-STJ, grifou-se).

4. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, "pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração" (AgRg no AREsp 178.868/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 26.6.2012, DJe de 7.8.2012, grifou-se).

5. In casu, verifica-se que o aresto proferido pela Corte a quo encontra-se em consonância com a orientação do STJ, razão pela qual não merece reforma.

6. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge.

7. Agravo Interno não provido.

(Superior Tribunal de Justiça STJ - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt no REsp 1782015 RO 2018/0311139-1)

5. Conforme consta na sentença recorrida:
“Analisando essa questão, tenho que o crédito não está prescrito, haja visto, a parte autora requereu a sua Certidão de Saldo Excedente de Cotas Fiscais, em junho de 2007, reiterou o pedido em 2009, tendo sido emitida em 22/04/2009. Em 04/02/2010, a requerente pleiteou o pagamento do saldo de R$ 17.315,00 cotas, com base na certidão emitida, não obtendo resposta reafirmou o pedido em 24/02/2014, juntamente com o requerimento do pagamento das verbas rescisórias em razão de exoneração, contudo sem êxito. A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADOS EM FAVOR DOS BENEFICIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – NÃO PAGAMENTO DO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no Decreto 20.910/32, deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas – Federal, Estadual e Municipal, seja qual for sua natureza. Na ação de cobrança, incumbe à parte autora fazer prova, quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que é possível através da apresentação de notas de empenho e nota fiscal relativa aos produtos fornecidos, ao passo que é dever do réu a realização de prova, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Comprovada a inadimplência, deve ser julgado procedente o pedido. (...). (N.U 0001316-35.2006.8.11.0041,, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017).

Assim sendo, ressalto que, conforme analisado acima, o crédito não se encontra prescrito, o que torna procedente o pedido da autora, pois os documentos juntados na exordial demonstram o fato constitutivo do seu direito. Ao passo que é dever do réu a realização de prova, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu nos autos. Ademais, no que tange a alegação do réu acerca da revogação da Lei no 1.311/93, pela Lei n.2.707/2004, não merece prosperar, pois a Lei n. 2.707/2004 revoga as disposições em contrário, e apenas dispõe sobre alterações de dispositivos da Lei n. 1.311/93.”.

6. O douto representante do Ministério Público emitiu parecer, conforme cota juntada no ID 82605978, opinando pelo improvimento do recurso.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido contido na inicial, e condeno o réu ao pagamento das verbas rescisórias, bem como o saldo de cotas à parte autora, por consequência julgo extinto o feito com resolução do mérito. A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: observado a modulação dos efeitos constante nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, onde estabeleceu a aplicação pelo INPC até 30/06/2009, quando da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F, da Lei 9.494/97, e, após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação, estabelecido no julgamento do RE 870.947/SE. Condeno o réu, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, parágrafo 3o, inciso III, do CPC.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8
.
Recurso improvido. Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a condenação em 1o grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022